Tribunal: TJMT
Processo: 1021180-04.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021180-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (ADVOGADO), GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO), JUILLAN HOLDINGS LTDA - CNPJ: 12.933.611/0001-71 (AGRAVANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVANTE), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), JOCELIA BILIERI - CPF: 704.392.221-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – MAJORAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO – PRETENSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO-SURPRESA – INAPLICABILIDADE DE ASTREINTES A OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA – FATO SUPERVENIENTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – COGNIÇÃO SUMÁRIA INSUFICIENTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há nulidade por ausência absoluta de fundamentação quando a decisão impugnada, ainda que concisa, explicita as razões jurídicas que a embasaram, permitindo a compreensão da controvérsia.

A majoração de multa cominatória em sede de tutela provisória não exige contraditório prévio em caráter absoluto, sendo admissível quando fundada em descumprimento evidente e verificado nos autos.

A aferição da tempestividade e correção de obrigação de pagar, bem como da adequação e proporcionalidade da multa imposta, demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária da tutela recursal de urgência.

A tese de que a multa é inaplicável à obrigação pecuniária periódica não é, em sede liminar, suficiente para revogação da decisão agravada, especialmente quando a cominação é moderada e com limitação temporal.

A análise dos fatos supervenientes invocados – como laudos técnicos, manifestações do Ministério Público e julgados em ações semelhantes – deve ser realizada em sede colegiada, após contraditório e instrução adequada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – SPE LTDA e JUILLAN HOLDINGS LTDA, contra a decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS nº 1016559-65.2019.8.11.0002, intentada por JOCÉLIA BILIERI.

Na origem, discute-se a responsabilidade civil das agravantes por vícios estruturais em imóvel localizado no Condomínio Terra Nova, supostamente construído pelas recorrentes. A parte autora alegou risco de desabamento do muro de arrimo, o que teria motivado interdição do local pela Defesa Civil, e requereu tutela de urgência para assegurar o pagamento de aluguel mensal no valor de R$1.800,00, bem como despesas acessórias.

A liminar foi deferida. Posteriormente, diante de alegado descumprimento parcial da obrigação, a agravada requereu majoração da multa cominatória (astreintes). O juízo de origem acolheu o pedido e fixou a multa em R$1.000,00 por dia, limitada a 30 dias, decisão esta que ensejou a interposição do presente recurso.

No agravo, os recorrentes sustentam, em síntese: a deficiência de fundamentação e negativa de vigência ao art. 489 e art. 1.022 do CPC; a nulidade da decisão agravada por ausência de contraditório (decisão surpresa); a inexistência de inadimplemento; a inaplicabilidade de astreintes a obrigação de pagar quantia certa; o surgimento de fatos supervenientes, entre eles laudos técnicos, sentenças e manifestações do Ministério Público, que afastariam a verossimilhança do direito da parte autora.

Requerem, dessa forma, a concessão de efeito ativo ao feito para suspender a decisão agravada e revogar a liminar originária ou ao menos o afastamento das astreintes fixadas. Subsidiariamente, pedem pelo reconhecimento da nulidade da decisão combatida em razão das preliminares suscitadas.

No mérito, pugna pela confirmação da liminar requerida.

Liminar recursal indeferida (ID 298934364).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 304381370).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Inicialmente, afirmam os agravantes que os embargos de declaração opostos foram rejeitados sem fundamentação específica, contrariando os arts. 489, §1º, VI, e 1.022, II, do CPC.

A decisão que rejeitou os aclaratórios, conquanto sucinta, indicou os motivos de sua conclusão, ainda que sem enfrentar todos os argumentos expendidos pelos agravantes. No campo das tutelas provisórias, sobretudo quando se trata de majoração de multa coercitiva, é admissível certa concisão, desde que não se impeça a compreensão da controvérsia.

Neste juízo liminar, portanto, não há nulidade manifesta a justificar a antecipação da tutela recursal com base em ausência absoluta de fundamentação.

Prosseguindo, os agravantes apontam violação ao art. 10 do CPC, sob o argumento de que a majoração da multa foi deferida sem a sua prévia oitiva, configurando decisão-surpresa.

Embora o contraditório seja princípio estruturante do processo civil contemporâneo, a jurisprudência admite, em hipóteses excepcionais, a reanálise de medidas coercitivas com base na simples comunicação da parte beneficiária, sobretudo quando fundada em descumprimento da liminar.

A majoração da multa cominatória possui natureza acessória e vinculada à efetividade da tutela deferida, cabendo ao juízo local dosar a medida em atenção ao princípio da efetividade.

Além disso, eventual nulidade por ausência de contraditório pode ser sanada com a oportunidade de manifestação em momento posterior, como a própria interposição deste agravo revela.

Não se verifica, portanto, prejuízo concreto capaz de justificar a revogação da decisão com base nessa alegação.

Superadas as preliminares, a principal tese do agravo reside na alegação de que não houve inadimplemento deliberado da ordem judicial que fixou a obrigação de pagar aluguel mensal.

Segundo os agravantes, o equívoco no pagamento de fevereiro/2023 foi prontamente corrigido, não se justificando a majoração da multa cominatória.

Todavia, essa tese demanda apreciação probatória incompatível com a cognição sumária própria desta fase recursal. Ainda que os agravantes tenham apresentado comprovantes de pagamento, a análise sobre a tempestividade, completude e correção dos valores exige dilação probatória, o que recomenda a apreciação definitiva apenas após o contraditório regular.

Ademais, não se trata de evidente ilegalidade ou manifesta injustiça que autorize o imediato afastamento da decisão agravada.

Sustenta-se também que a multa cominatória seria inaplicável à obrigação de pagar quantia certa (aluguel), o que seria vedado pelo sistema processual civil.

Contudo, a jurisprudência admite, em hipóteses excepcionais, a incidência de astreintes para dar efetividade a decisões que imponham prestações periódicas, inclusive pecuniárias, desde que o inadimplemento reiterado frustre a finalidade da tutela. No presente caso, a multa foi fixada com limitação temporal e valor moderado (R$1.000,00 por dia, por 30 dias), não se tratando de penalidade desproporcional ou excessiva.

A controvérsia sobre a adequação da multa à obrigação fixada deve ser dirimida no julgamento definitivo do recurso, especialmente porque se trata de discussão com entendimento jurisprudencial oscilante e contextual.

Por fim, os agravantes alegam que laudos técnicos, manifestações do Ministério Público, decisões de improcedência em ações semelhantes e perícia judicial homologada afastam a verossimilhança do direito da parte autora e autorizam a revogação da liminar concedida em 2019.

A alegação é relevante, mas depende de apreciação exauriente e do contraditório pleno.

Embora os documentos colacionados indiquem que os vícios estruturais possam ter decorrido de intervenções dos próprios moradores, não é possível, em sede liminar, revisar os fundamentos fáticos que sustentaram a concessão da tutela provisória de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

Assim, eventual revisão da liminar deve ocorrer após regular instrução e análise colegiada do mérito do presente recurso.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além disso, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025